Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE NÃO SUCUMBENTE. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS. CUSTEIO PELO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O réu pugna, tendo em vista a sucumbência do autor beneficiário da gratuidade de justiça, pelo reembolso pelo Estado dos valores adiantados para a realização da prova pericial. Porém, esse direito deverá ser exigido diretamente do autor, observadas as condições trazidas pelo artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
2. As normas que regem a matéria apenas estipulam que o Estado adiantará o pagamento da perícia que for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade de justiça (artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil e Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016). Ou seja, a previsão é apenas para o adiantamento cuja responsabilidade recaia sobre a parte beneficiária da gratuidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.